Tribunal: TJDFT
Processo: 0732969-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA.
1. O reconhecimento de união estável de forma incidental nas ações de inventário é possível, todavia, não admite a existência de qualquer controvérsia. Precedentes.
2. No caso dos autos, diferentemente do alegado pelos agravantes, há possibilidade de controvérsia em relação ao reconhecimento da existência da união estável e a duração da convivência, diante das questões patrimoniais que permeiam os fatos.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.